Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702473-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON ROCHA ALECRIM AGRAVADO: JOVEMARIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, processo no 0710600-58.2023.8.07.0003,que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada contra a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. Sustenta o agravante, em síntese, que a quantia tornada indisponível, no total de R$ 2.871,55, é impenhorável em razão de sua natureza alimentar, pois lhe foi transferida por sua companheira para o pagamento de fatura de cartão de crédito utilizado para o custeio das despesas familiares. Em sede liminar, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão para que seja obstada a transferência do valor e determinado o desbloqueio em seu favor. Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Intimado a demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade, o agravante acostou documentos (ID’s 76096137 a 76096149, 76370190, 76370191, 76829925). É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, considerando o teor dos documentos acostados ao feito, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Quanto ao mais, dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, tendo em vista que o levantamento da quantia penhorada sem a definição da penhorabilidade ou não da quantia, própria do mérito recursal, pode ocasionar dano de difícil reparação ao recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar eventual levantamento da quantia indisponibilizada via SISBAJUD até o julgamento do mérito. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.